Tribunal: TJDFT
Processo: 0737028-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DELIMITAÇÃO DA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. PEDIDO ESTRANHO AO OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESERVAÇÃO DA ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES FAMILIARES. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em emenda à petição inicial, nos autos de ação de regulamentação de guarda compartilhada cumulada com fixação de alimentos, ao fundamento da necessidade de prévio esclarecimento da situação fática controvertida e da observância do contraditório.
2. Pugna o recorrente, além da reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência, a suspensão imediata da obrigação alimentar anteriormente atribuída ao genitor e a adoção de providências processuais em autos distintos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) a delimitação do conhecimento do agravo de instrumento, à luz do pedido de tutela de urgência efetivamente formulado na emenda à petição inicial e apreciado pelo Juízo de origem; e (ii) a verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, restrita a análise ao pedido de fixação de alimentos provisórios a serem suportados pela genitora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo de instrumento devolve ao Tribunal apenas as matérias efetivamente decididas pelo Juízo de origem e que se enquadrem nas hipóteses do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, sendo a extensão do conhecimento recursal delimitada objetivamente pelo pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial.
5. Considerando que, na emenda à petição inicial, o pedido formulado em sede de tutela de urgência restringiu-se à fixação de alimentos provisórios a serem suportados pela genitora, impõe-se o não conhecimento dos pedidos recursais que extrapolam o objeto da decisão agravada, notadamente aqueles voltados à suspensão de obrigação alimentar diversa e à adoção de providências processuais em autos distintos.
6. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, o que não se verifica quando subsiste controvérsia fática relevante acerca da dinâmica familiar e da distribuição dos encargos parentais.
7. Em demandas que envolvem interesses de crianças e adolescentes, a concessão de medidas antecipatórias em sede de cognição sumária deve ser orientada pela cautela, a fim de preservar a estabilidade das relações familiares e assegurar a observância do princípio da proteção integral da criança e do adolescente.
8. Ausentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão que indeferiu a medida postulada.
IV. DISPOSITIVO E TESES
11. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

Teses de julgamento: "1. O limite de cognição do agravo de instrumento é a decisão agravada, de modo que matérias nela não abordadas não podem ser apreciadas em sede recursal, sob pena de haver supressão de instância. 2. A concessão de tutela de urgência exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo indispensável cautela quando presentes controvérsias fáticas relevantes que demandam contraditório e dilação probatória”.

_______________________

Dispositivos relevantes citados: ECA, art. 4o; CF, art. 227; CC, art. 1.699; CPC, arts. 85, §11, 300, 698 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.703.677/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 28/11/2017; TJDFT, Acórdão 2076892, 0716761-25.2025.8.07.0000, Rel. João Egmont, julgado em 03/12/2025; TJDFT, Acórdão 2045440, 0727437-32.2025.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, julgado em 10/09/2025.